Tribunal: TJDFT
Processo: 0743485-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. PENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais da executada.
2. Apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração da executada não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo exequente e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 2. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do col. STJ e deste eg. TJDFT.
3. No caso, busca-se a satisfação do débito desde o ano de 2007 e as inúmeras diligências para tal fim não restaram integralmente exitosas. 3.1. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consideradas as peculiaridades do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade dos rendimentos da executada para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional a exequente. 3.1. Por conseguinte, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da executada não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade.
4. Impõe-se a reforma da r. decisão agravada a fim de deferir e reconhecer a possibilidade de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da executada, incluídos os proventos de aposentadoria e pensão, até a satisfação total do crédito demonstrado em favor da exequente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.